Tribunal: TJDFT
Processo: 0748608-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REMIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que homologou 40 (quarenta) dias de remição de pena decorrentes da aprovação parcial do apenado no ENCCEJA 2024, sem acréscimo de 1/3 (um terço).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prévia conclusão do ensino médio, ocorrida antes do início do cumprimento da pena, impede o reconhecimento da remição por aprovação parcial no ENCCEJA; (ii) estabelecer se a aprovação parcial no exame, sem conclusão da etapa, autoriza a remição sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no EREsp 1.979.591/SP, reconhece que a remição pelo estudo é possível mesmo quando o apenado já concluiu o ensino fundamental, médio ou superior antes do encarceramento, desde que haja efetiva dedicação aos estudos durante a execução da pena.
4. A finalidade da remição pelo estudo consiste em estimular o aprimoramento intelectual e evitar a ociosidade, sendo irrelevante a existência de diploma prévio.
5. A Resolução CNJ n. 391/2021 autoriza a remição pela aprovação em exames de certificação, ainda que o estudo tenha sido realizado de forma autodidata e mesmo que o apenado estivesse vinculado a ensino intramuros.
6. A aprovação parcial no ENCCEJA gera direito à remição proporcional, sem acréscimo de 1/3 (um terço), pois este somente incide na hipótese de conclusão da etapa educacional durante a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.